Tribunal: STF
Processo: Rcl 54310
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Porto Franco/MA propôs reclamação constitucional em face de acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, proferidos nos processos n. 0016035-80.2021.5.16.0017, 0016009-82.2021.5.16.0017, 0016013-22.2021.5.16.0017, 0016014-07.2021.5.16.0017, 0016018-44.2021.5.16.0017, 0016021-96.2021.5.16.0017, 0016036-65.2021.5.16.0017, 0016038-35.2021.5.16.0017, 0016039-20.2021.5.16.0017, 0016044-42.2021.5.16.0017, 0016045-27.2021.5.16.0017, 0016046-12.2021.5.16.0017 e 0016099-27.2020.5.16.0017, e de sentenças prolatadas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Estreito, nos autos de n. 0016002-90.2021.5.16.0017, 0016003-75.2021.5.16.0017, 0016006-30.2021.5.16.0017, 0016011-52.2021.5.16.0017 e 0016015-89.2021.5.16.0017, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    Narra que, nos processos originários, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratações pela Administração Pública de servidores sem aprovação prévia em concurso público. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para processar os feitos subjacentes seria da Justiça comum. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos atos reclamados e que, ao final, sejam cassados.



    Em 20 de outubro de 2022, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos dos atos reclamados e tramitação dos feitos originários, nos processos n. 0016044-42.2021.5.16.0017, 0016046-12.2021.5.16.0017, 0016002-90.2021.5.16.0017, 0016039-20.2021.5.16.0017, 0016018-44.2021.5.16.0017, 0016038-35-2021.5.16.0017, 0016045-27.2021.5.16.0017, 0016036-65.2021.5.16.0017, 0016099-27.2020.5.16.0017, 0016011-52.2021.5.16.0017, 0016009-82.2021.5.16.0017, 0016003-75.2021.5.16.0017, 0016014-07.2021.5.16.0017 e 0016021-96.2021.5.16.0017. Julguei, ainda, prejudicada a reclamação em relação aos processos n. 0016006-30.2021.5.16.0017, 0016035-80.2021.5.16.0017 e 0016013-22.2021.5.16.0017, em face da insubsistência dos atos impugnados. 



    Dessa decisão, sobreveio agravo interno interposto pela parte beneficiária Abraão Mendes de Sousa Neto, requerendo a revogação da liminar deferida e a improcedência da reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações, afirmando que, em relação aos processos n. 0016099-27.2020.5.16.0017, 0016018-44.2021.5.16.0017, 0016009-82.2021.5.16.0017, 0016046-12.2021.5.16.0017, 0016045-27.2021.5.16.0017, 0016002-90.2021.5.16.0017, 0016036-65.2021.5.16.0017, 0016011-52.2021.5.16.0017, 0016003-75.2021.5.16.0017, 0016014-07.2021.5.16.0017, 0016021-96.2021.5.16.0017, 0016044-42.2021.5.16.0017 e 0016039-20.2021.5.16.0017, não há vínculo de natureza estatutária, ante a não comprovação de vínculo decorrente de contratato temporário, razão pela qual competente a Justiça do Trabalho. 



    Quanto ao processo 0016015-89.2021.5.16.0017, o Juízo esclareceu ocorrido o trânsito em julgado, na origem, em 8 de junho de 2022, tendo sido protocolada a reclamação no dia 30 subsequente.



    O beneficiário Abraão Mendes de Sousa Neto apresentou contestação, alegando que o caso não trata de vínculo temporário ou estatutário.



    As demais partes beneficiárias não apresentaram contestação. 



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pela improcedência do pedido, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado e, em relação ao processo n. 0016015-89.2021.5.16.0017, frisa a pertinência do verbete n. 734 da Súmula do Supremo, afirmando que a reclamação fora ajuizada quando já havia transitado em julgado o ato reclamado. Afirma utilizada a ação como sucedâneo de rescisória. Ressalta que dissentir da razões adotadas na origem quanto à natureza relação jurídica de direito material demandaria o reexame da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via.



    É o relatório. 



    2. O reclamante impugna o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratações pela Administração Pública de servidores sem aprovação prévia em concurso público. 



    Preliminarmente, destaco que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico o provimento dos recursos de revista nos processos n. 0016044-42.2021.5.16.0017, 0016039-20.2021.5.16.0017 e 0016014-07.2021.5.16.0017, tendo sido, ao final, declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tais feitos. Desse modo, os atos impugnados em tais processos não mais subsistem, a ensejar a perda de objeto da reclamação em relação a estes.



    Quanto ao processo n. 0016015-89.2021.5.16.0017, tenho como manifestamente inadmissível esta reclamação.



    Formada a coisa julgada em momento anterior ao da formalização da reclamação, cumpre observar o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, além do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Feitas tais considerações, passo à análise do mérito relacionado aos demais processos originários.



 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Se restou assente no julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020



     O fato de o processo originário envolver pretensão ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho em relação aos processos n. 0016046-12.2021.5.16.0017, 0016002-90.2021.5.16.0017, 0016018-44.2021.5.16.0017, 0016038-35.2021.5.16.0017, 0016045-27.2021.5.16.0017, 0016036-65.2021.5.16.0017, 0016099-27.2020.5.16.0017, 0016011-52.2021.5.16.0017, 0016009-82.2021.5.16.0017, 0016003-75.2021.5.16.0017 e 0016021-96.2021.5.16.0017, determinando a remessa daqueles autos à Justiça comum.



    4. Julgo prejudicada a reclamação no que tange aos processos n. 0016044-42.2021.5.16.0017, 0016039-20.2021.5.16.0017 e 0016014-07.2021.5.16.0017, em face da insubsistência dos atos impugnados, e nego seguimento à ação, no que diz respeito ao processo n. 0016015-89.2021.5.16.0017, considerado o disposto no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e no enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    5. Fica prejudicado o agravo interno interposto pela parte beneficiária Abraão Mendes de Sousa Neto.



    6. Comunique-se.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente